Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID: 25240310, o SINDIRETA pediu a desconsideração do pedido b de ID: 23427287 (expedição de precatório em favor de JOSÉ ARAÚJO DE ANDRADE IRMÃO). No ID: 23427287, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes (JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, JOSÉ BATISTA LINHARES, JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO e JOSÉ CLÁUDIO SILVA FERREIRA). O saneamento do feito consta do ID: 11905771. Os honorários da execução foram arbitrados ao ID: 11905660. O v. acórdão exarado nos embargos à execução (ID 1190577) transitou em julgado, não tendo sido discutido nele o limite de valor para fins de expedição de RPV. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a JOSÉ ARAÚJO DE SOUSA, JOSÉ BARBOSA DA SILVA, JOSÉ BATISTA LINHARES, JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO e JOSÉ CLÁUDIO SILVA FERREIRA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferido no ID 11905736, além de honorários da execução arbitrados no ID 11905660. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 6 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador